Tribunal: TJMT
Processo: 1002815-71.2022.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002815-71.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CICERO PEREIRA DA SILVA - CPF: 460.625.644-34 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO - MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA - USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL - DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Comprovada a contratação de empréstimo por meio de caixa eletrônico (ou terminal de autoatendimento TAA), mediante utilização de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível, sobre os quais o consumidor tem dever de guarda, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1002815-71.2022.8.11.0010

Apelante
: Cicero Pereira da Silva

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

2ª Vara da Comarca de Jaciara

RELATÓRIO

Apelação de
Cicero Pereira da Silva.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral e Restituição, que move em face de
Banco do Brasil S.A
.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 1% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 160633707): Afirma que é idoso aposentado, recebe benefício previdenciário nº 549.418.102-9 junto ao INSS, bem como que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento do benefício, referentes a contrato de empréstimo consignado que não contratou, com prestações no valor de R$ 640,60 desde outubro/2021.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o documento intitulado “contrato cdc28285460” em Id. 99561132 não contém assinatura do apelante, nem de quaisquer testemunhas.

Alega não ter firmado nenhum empréstimo junto ao banco requerido, bem como que desconhece os supostos contratos vinculados nº 961734065, 962334680, 962334426, 962742124, além de afirmar que não recebeu nenhum valor relativo a esses contratos e nenhum “troco” de R$ 2.300,00.

Assevera que o único documento apresentado pelo banco que consta com a assinatura do autor é o referente à autorização para portabilidade.

Explica que não firmou o contrato de empréstimo nº 976177288 e que o banco requerido não juntou nenhum documento assinado pelo autor que comprove a mencionada contratação.

Defende seja declarada a inexistência do débito, com a determinação para devolução em dobro dos valores descontados e seja condenado o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 15.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 160633710).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1002815-71.2022.8.11.0010

Apelante
: Cicero Pereira da Silva

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

2ª Vara da Comarca de Jaciara

VOTO

Apelação de
Cicero Pereira da Silva
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral e Restituição, que move em face de
Banco do Brasil S.A
. e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 1% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação, reconhecer a inexistência do contrato nº 28285460, determinar a suspensão das cobranças relativas a ele, bem como a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado nº 976177288, supostamente não contratado, descrito como “BB Renovação Consignação”, no montante de R$ 31.227,91, a ser pago em 84 prestações mensais de R$ 640,60, descontadas do benefício previdenciário do autor, com a data do primeiro desconto em 05.11.2021 e do último em 05.10.2028.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pelo autor, o banco apresentou documentos que dão conta da regularidade da contratação, como cópia do contrato firmado entre as partes, em que consta, no campo de assinatura, a indicação “
Recurso liberado na conta do cliente após confirmação em um canal de auto atendimento e mediante uso de senha pessoal
” (Id. 160633688). Além disso, juntou outras documentações relativas ao contrato, como planilha demonstrativa do CDC, os termos das cláusulas gerais do contrato de conta corrente e do contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático, termo de portabilidade assinado pelo autor, documentos pessoais do autor, extrato da conta corrente nº 32.619-4 agência nº 854-0 (Id. 160633685 e seguintes).

Salienta-se que o autor não impugnou devidamente as informações e documentações apresentadas pela instituição bancária, porquanto se limitou a alegar que o banco não juntou nenhum documento assinado por ele, no entanto sequer discordou quanto à celebração do contrato ter sido realizada/validada por meio de terminal de autoatendimento (TAA ou caixa eletrônico), o que afastaria a necessidade de assinatura no contrato.

Ademais, colaciona-se fragmento da r. sentença recorrida (Id. 160633706):

“(...) Para comprovar suas alegações acostou aos autos telas sistêmicas, nas quais é possível constatar
a contratação do empréstimo em questão, realizado em 22/09/2021 às 15h33min, no terminal de Jaciara
(fl. 124).

Importante mencionar que,
no mesmo dia em que o empréstimo foi contratado
(22/09/2021),
o requerente recebeu um TED no valor de R$2.300,00
(dois mil e trezentos reais) na sua conta da Caixa Econômica Federal e, no mesmo dia (22/09/2021),
sacou o valor de R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais),
sacando o restante do valor (R$ 1.100,00) no dia seguinte
, 23/09/21 (fl. 71).
Tal fato é prova inconteste de que o autor não só sabia do empréstimo, como o utilizou na primeira oportunidade
.

Outro fato
demonstrativo da contratação do empréstimo é a devolução dos valores descontados na conta do autor referente aos empréstimos consignados anteriores à renovação
, devolução esta ocorrida no mês seguinte da contratação do empréstimo em questão (outubro), conforme extrato bancário aportado à fl. 203. (...)”.

Do exame do conjunto probatório, verifica-se que, de fato, foram realizadas as comprovações mencionadas na sentença de origem, por meio do extrato bancário da conta do autor junto à Caixa Econômica Federal, de que constam as mencionadas movimentações (Id. 160633662), comprovação da data da realização/validação do empréstimo por meio de terminal de autoatendimento (Id. 160633684 - Pág. 4) e o extrato da conta corrente do autor junto à requerida, de que constam as devoluções relativas aos empréstimos renovados (Id. 160633692 - Pág. 8).

Ademais, pertinente o registro de que o autor afirma, em suas razões, que não foi vítima de furto/extravio de seus documentos pessoais. Por consequência, resta afastada a possibilidade de fraude na formação do contrato, já que foi realizado por meio de caixa eletrônico (ou terminal de autoatendimento TAA), o que presume a necessidade de uso de cartão bancário e senha pessoal do autor de uso intrasferível e sobre os quais tem dever de guarda.

Assim, restou comprovada a ciência do autor acerca da contratação e da respectiva disponibilização dos valores correspondentes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -

CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA

- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE –EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA

PARTE AUTORA – SAQUE REALIZADO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS –REPETIÇÃO DE INDEBITO INCABÍVEL DIANTE DA LEGALIDADE DO CONTRATO –

APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E TENTATIVA DE INDUÇÃO DO JUDICIÁRIO A ERRO PELA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO – POSSIBILIDADE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Na hipótese de crédito concedido diretamente ao consumidor, ou seja, os conhecidos empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos devidamente assinado, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas. Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo o contrato sem assinatura do consumidor, extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa

da operação.
Havendo a comprovação da contratação, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. (...)” (TJMT, 1021709-53.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS – RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
2. Deve-se reconhecer a validade da contratação quando demonstrado, pela instituição financeira, que o contrato de empréstimo consignado foi firmado pela requerente no caixa eletrônico por meio de cartão magnético e mediante uso de senha pessoal e intransferível, bem como que o valor do contrato foi disponibilizado na conta corrente da autora. 3. Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço
” (TJMT, 1055575-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS PROBATÓRIO - DESINCUMBÊNCIA - GUARDA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO SOB RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA CONTA - ANULAÇÃO DO PACTO NEGOCIAL - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A apelação que expõe os motivos pelos quais a parte entende haver desacerto na sentença e busca reformá-la, possibilitando o exame do recurso e a defesa da parte contrária, pode ser conhecida. Preliminar rejeitada. Mérito.
A realização de empréstimo consignado em caixas eletrônicos mediante utilização de cartão magnético e senha secreta e pessoal gera a presunção de que a contratação foi firmada pelo próprio titular da conta. Demonstrada a regularidade da utilização do cartão e senha, não há falar em fraude ou vício na contratação
. A responsabilidade civil impõe o dever de reparação àquele que praticar ato ilícito e causar dano a outrem, e tem como pressupostos a ocorrência do ato ilícito, do dano, da culpa e do nexo de causalidade, dispensada a culpa (e o dolo) quando se tratar de responsabilidade civil objetiva (CC, arts. 186 e 927).
Verificado que não houve a ocorrência do ato ilícito imputado ao réu, resta descaracterizada a responsabilidade civil e, consequentemente, a obrigação de reparar eventual dano material ou moral ou de restituir os valores cobrados
. Recurso conhecido e não provido” (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.021714-3/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATOS ELETRÔNICOS – USO DE CARTÃO E SENHA EM CAIXA ELETRÔNICO – INEXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE. – Empréstimos consignados, crediários, seguros, tarifas e outros lançamentos feitos em conta bancária –
Comprovação da existência dos contratos, mediante juntada de contratos eletrônicos, firmados em caixa eletrônico com a utilização de cartão e senha – Ocorrência
– Pleito de declaração de inexigibilidade dos débitos e indenizatório por dano material e moral – Acolhimento – Impossibilidade:
– É improcedente a ação na qual a autora alega não ter celebrado empréstimos consignados, crediários, seguros, tarifas e outros lançamentos feitos em conta bancária, comprovando-se a existência dos contratos mediante juntada de contratos eletrônicos, firmados em caixa eletrônico com a utilização de cartão e senha, sendo inviável a declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização por dano material e moral
. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP;

Apelação Cível 1005774-29.2021.8.26.0302; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2023; Data de Registro: 03/03/2023).

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Portanto, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3º Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2º Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE –

SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo autor, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023